Tribunal: CARF
Processo: 18470.731527/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731527/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.575 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
SEAPS SOCIEDADE EDUCACIONAL ANTONIO PINTO DE SOUZA
LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO. EXECUTIVO.
Demonstrada a nulidade do Ato Declaratório Executivo que excluiu a pessoa
jurídica do Regime Tributário do Simples Nacional, dar provimento ao pedido
pleiteado pelo contribuinte, é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-57.587 da 13a Turma da DRJ/RJ1, de 10 de julho de 2013
(fls. 33 a 37):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731527/2012-51
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.575 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731527/2012-51

Trata-se de manifestação de inconformidade oposta pelo interessado acima qualificado
contra o Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/RJO no 563119, de 03/09/2012,
através do qual a mesma foi excluída do Simples Nacional, em virtude de possuir
débitos de natureza tributária com exigibilidade não suspensa, relacionados às fls.
15/16, conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do
art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94/2011, com efeito a partir de 01/01/2013.
2. Em suas razões de impugnação, o interessado alega que o débito arrolado no ADE
está sendo cobrado indevidamente, conforme impugnação oferecida nos autos do
processo no 18470.904033/2011-11. Anexa cópia do processo.
3. Logo, requer o cancelamento de sua exclusão do Simples Nacional.
4. É o Relatório.
A DRJ/RJ1 julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa (fl. 35):
9. A exclusão foi, portanto, efetuada na forma da lei, tendo em vista a existência de
débito com exigibilidade não suspensa, a seguir relacionado:
• Débito de Simples Federal - código 6106, na competência 04/2007 e no valor de R$
6.954,33.
10. Em consulta ao sistema SIDA da PGFN, observa-se que o referido débito encontra-
se atualmente inscrito em dívida ativa, sob o no 70412015907-14, mesmo após o
esgotado o prazo de 30 dias para regularização assinalado pelo art. 31, §2o da Lei
Complementar 123/06.
Dessa forma, a 13a Turma da DRJ/RJ1 decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/RJ1, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 42 e 43), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do Simples
Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 44 a 79).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 13a
Turma da DRJ/RJ1, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.575 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731527/2012-51

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão ou exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de
exigência de crédito tributário, ano-calendário 2013.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 02 de agosto de 2013,
fl. 42, face ao recebimento da intimação datada de 19 de julho de 2013, fl. 39), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DRF/RJO no 563119, 03 de setembro
de 2012 (fl. 25), face o artigo 17, inciso V da Lei Complementar no 123 de 2006 bem como
alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada om o inciso I do artigo 76, ambos da Resolução
CGSN no 94 de 2011, em razão de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa:
Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Resolução CGSN no 94 de 2011:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.575 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731527/2012-51

Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)

Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73;
O débito supostamente não quitado e com a exigibilidade não suspensa que
motivou a exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional pode ser constatado à fl. 26,
conforme consulta realizada ao sistema SIVEX:

Ocorre que, conforme se observa à fl. 19, foi editado o Ato Declaratório
Executivo RFB no 8, de 26 de setembro de 2012 declarando nulos de pleno direito, desde a
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.575 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731527/2012-51

emissão, sem a produção de quaisquer efeitos jurídicos, os Atos Declaratórios Executivos
emitidos em 03 de setembro de 2012:

Dessa forma, como o acórdão que ensejou o processo em epígrafe foi emitido em
03 de setembro de 2012 - Ato Declaratório Executivo DRF/RJO no 563119, 03 de setembro de
2012 (fl. 25) - foi declarada sua nulidade.
Nestes termos, restando comprovada a nulidade do Ato Declaratório Executivo
que ensejou o presente processo, o reconhecimento da pretensão pleiteada nos autos pela
contribuinte é medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, restando comprovado a nulidade do Ato Declaratório Executivo
DRF/RJO no 563119, 03 de setembro de 2012, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso,
reformando a decisão de piso, confirmando a nulidade do Ato Declaratório Executivo bem como
dos atos administrativos ulteriores que o ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.575 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731527/2012-51

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital